Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0750250-53.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR Agravado(as): NASA SECURITIZADORA SA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), interposto por ERNO IVAN PAULINYI JÚNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0749424-24.2025.8.07.0001) iniciado por NASA SECURITIZADORA SA, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, porque ausente a garantia suficiente para a execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254655529 dos autos originários), verbis: Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante prestá-la. Relativamente ao pleito de sobrestamento por prejudicialidade externa, aguarde-se a manifestação da parte adversa. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Em suas razões recursais (ID 78412083), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão não observou os elementos essenciais da sentença, nos termos do art. 489, § 1o do CPC, ao não enfrentar os argumentos abordados à Exordial, limitando-se a invocar um precedente deste D. TJDFT que sequer é análogo ao caso dos autos; (ii) mostra-se viável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem garantia do juízo, já que é possível a oposição das exceções pessoais ao cessionário do crédito, perdendo o cheque cedido a característica da abstração buscada pela ré, que se vincula à relação contratual que originou o crédito, à luz da jurisprudência do STJ, de modo que o fato de o contrato estar sub judice prejudica a exigibilidade e validade dos títulos, tendo em vista a oponibilidade de exceções pessoais oriundas do contrato originário perante o cessionário do Crédito; (iii) o risco de o agravante sofrer constrição imediata em seu patrimônio evidencia a viabilidade de concessão de efeito suspensivo pela flexibilização do depósito da caução. Aduzindo presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal (probabilidade do direito e risco de dano), requer a liberação da necessidade de garantia do juízo por ocasião dos embargos à execução opostos. Recolhido o preparo recursal (ID 78416004). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Consoante exposto, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, por ausência de garantia para a execução. O agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida merece reforma por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Malgrado tais circunstâncias, já decidiu esta Corte que, ainda que se admita a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos de execução, sem que haja a necessária garantia do juízo, caberá à parte embargante “demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes” (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido, este outro trecho de ementa de julgado desta Casa: “2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra” (Acórdão 1806121, 07422209720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, os embargos à execução no 0750250-53.2025.8.07.0000 foram opostos pelo agravante, ora executado, com o fim de suspender a execução de título extrajudicial no 0730955-27.2025.8.07.0001, iniciada pela empresa Nasa Securitizadora, ora cessionária (ID 242985294 da execução), por força do qual a exequente, ora agravada, busca obter o pagamento de dois cheques emitidos pelo executado, ora agravante, em favor da empresa cedente (Angular Planejados), cada um no valor de R$ 21.665,00 (vinte um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais). Consta dos autos que os títulos de crédito cedidos foram emitidos pelo executado, ora agravante, por ocasião do contrato de prestação de serviços de fabricação de móveis planejados (Angular Planejados), sendo, todavia, obstada a conclusão do negócio jurídico, por suposto inadimplemento contratual. Aliás, a controvérsia que envolve a tese de descumprimento contratual é complexa, tanto que é discutida na ação de conhecimento no 0705635-72.2025.8.07.0001, em que se busca elucidar as circunstâncias e a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, além da hipótese de rescisão, vício de qualidade dos produtos entregues, devolução dos valores pagos e até exposição indevida das imagens dos ambientes, com destaque para o fato de que o agravante, ora executado, chegou a ajuizar a ação no 0730533-07.2025.8.07.0016 objetivando a inexigibilidade dos títulos que embasam a execução embargada. Ora, está claro que a complexidade acima reportada exige dilação probatória e é absolutamente incompatível com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar do presente recurso. Frise-se: ainda que seja possível invocar exceção pessoal à cessionária do crédito, não se pode desconsiderar as informações de que a etapa inicial do serviço teria sido entregue com apenas um dia de atraso 11/12/24 (autos no 0705635-72.2025.8.07.0001, ID 235464101, pág. 04), havendo notícia de que, além de a sustação dos cheques subsequentes ter contribuído para o atraso em cadeia do cronograma, parte dos móveis já finalizados permaneceram, em tese, na empresa cedente por recusa de entrega imputável ao executado (autos no 0705635-72.2025.8.07.0001, ID 241985213). Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelos embargantes só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pelo recorrente. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator